Tribunal: TJES
Processo: 0008621-52.2018.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008621-52.2018.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALANTEJO EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – ITBI – BASE DE CÁLCULO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONTRIBUINTE E FISCO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL -
ART. 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1. o Código Tributário do Município de Vila Velha, à época dos fatos, em seu art. 204, dispunha que “
a base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao bem imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo Município, se este for maior
”, sendo que a atualização do valor deveria ser realizada pelo Município de Vila Velha de acordo com o disposto no art. 206 do seu Código Tributário, o que não ocorreu
in casu
.

2. A conclusão alcançada pela prova pericial produzida nos autos desta demanda, ao aplicar adequadamente o art. 206 do Código Tributário do Município de Vila Velha e levar em consideração todos os elementos ali previstos, foi de fixar a avaliação do imóvel em R$ 8.566.011,54 (oito milhões quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais e cinquenta e quatro centavos), valor este não impugnado pelas partes.

3. Os honorários advocatícios arbitrados em “
10
% (
dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, ou seja, a diferença entra o imposto cobrado pelo Município de Vila Velha e o efetivamente devido
”, estão de acordo com o art. 85, § 3º, I, do CPC.

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa e passo ao seu exame como segue.

ALANTEJO EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA. ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA pretendendo a revisão do valor utilizado pela Municipalidade como base de cálculo para a cobrança do ITBI incidente sobre imóvel adquirido em dezembro de 2017 por R$ 8.157.600,00 (oito milhões, cento e cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

A autora defende que a base de cálculo do ITBI deve ser, nos termos do art. 204 do Código Tributário Municipal, ou o valor atribuído pelas partes, ou o valor venal do imóvel, enquanto o Município fixou a base de cálculo de acordo com sua avaliação, em R$ R$ 16.745.330,78 (dezesseis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e setenta e oito centavos).

Produzidas as provas necessárias - inclusive avaliação do imóvel por perito judicial -, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado “
para determinar que seja considerado

o valor de R$ 8.566.011,54 (oito milhões quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais e cinquenta e quatro centavos) como base de cálculo do Imposto por Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, referente à compra do imóvel descrito na exordial
”.

Com efeito, quanto ao ITBI, o art. 156, II, da Constituição Federal atribui aos Municípios a competência para instituir o imposto sobre “
transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.”

O art. 38 do Código Tributário Nacional dispõe, por sua vez, que a base de cálculo do ITBI “
é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Já o Código Tributário do Município de Vila Velha, à época, em seu art. 204, dispunha que “
a base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao bem imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo Município, se este for maior
”.

Como bem definiu a sentença, a atualização do valor do imóvel para fins de cálculo do ITBI deveria ser realizada pelo Município de Vila Velha de acordo com o disposto no art. 206 do seu Código Tributário, segundo o qual:

Art. 206
A avaliação será procedida com base na atual tabela de valores corrigida mensalmente, considerando-se dentre outros, os seguintes elementos:

I - situação, topografia e pedologia do terreno;

II - localização do imóvel;

III - estado e conservação;

IV - características internas e externas;

V - valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes;

VI - custo unitário de construção; e

VII - valores aferidos no mercado imobiliário.

Veja-se, pois, que o dispositivo transcrito indica vários elementos que devem ser analisados em conjunto para o arbitramento do valor do imóvel, mas, de acordo com o que se infere do procedimento administrativo nº 14414/2018 (fls. 23/101 dos autos originários, digitalizados e constantes do doc id 7123812), os agentes fiscais do Município de Vila Velha levaram em consideração, tão somente, o elemento
VII
, qual seja, “
valores aferidos no mercado imobiliário
”, sem aferir as demais variáveis necessárias.

Ademais, não avaliaram – e afirmaram que não mereciam fé - os laudos apresentados pela então requerente em sua impugnação administrativa tão somente porque os consideraram fora da forma Resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, deixando de proceder à devida avaliação, pois, dos demais elementos necessários para a fixação da base de cálculo do imposto, indicados naqueles laudos.

Neste contexto, não causou surpresa a conclusão alcançada pela prova pericial produzida nos autos desta demanda que, ao aplicar adequadamente o art. 206 do Código Tributário do Município de Vila Velha e levar em consideração todos os elementos ali previstos, avaliou o imóvel em R$ 8.566.011,54 (oito milhões quinhentos e sessenta e seis mil e onze reais e cinquenta e quatro centavos), como se infere de fls. 196/251 dos autos originários, digitalizados e constantes do doc id 7123812), valor este não impugnado pelas partes.

Não vejo, pois, motivo para alteração da conclusão da sentença em análise.

Outrossim, tem-se que os honorários advocatícios arbitrados em “
10
% (
dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, ou seja, a diferença entra o imposto cobrado pelo Município de Vila Velha e o efetivamente devido
”, estão de acordo com o art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.